Tribunal: STF
Processo: ARE 1116850
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. INCABÍVEL.



    1.  Honorários firmados de acordo com os parâmetros determinados nos termos do art. 85, do CPC/2015.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.